Tribunal: TJMT
Processo: 1017913-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017913-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO – MEDIDA QUE ATINGE SERVIÇOS ESSENCIAIS DA COLETIVIDADE – INVIABILIDADE – SUSPENSÃO EMBASADA EM COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja lícito à concessionária de serviço público de energia elétrica interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica a ente público que deixa de pagar as contas de consumo, há restrição para os casos em que a suspensão atinja serviços públicos essenciais, pois tal medida
acaba por prejudicar a população em seu direito fundamental de acesso a serviços indispensáveis, como hospitais, escolas e segurança pública.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a suspensão do serviço de energia elétrica, por empresa concessionária, em razão de inadimplemento de unidades públicas essenciais – hospitais; pronto-socorros; escolas; creches; fontes de abastecimento d’água e iluminação pública; e serviços de segurança pública – como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, despreza o interesse de coletividade e viola a cláusula final do artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8.987/95”
. (STJ-1ª Seção – EREsp 845.982/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24/6/2009, DJe de 03/8/2009)

R E L A T Ó R I O

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
interpôs

recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
nº
1000370-70.2024.8.11.0023, ajuizada em seu desfavor pelo
Município de Peixoto de Azevedo
, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência
“para determinar que a parte ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ao Município (autor), sob pena de aplicação de multa diária”
.
(Id 223602684).

Em linhas gerais, a agravante sustenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e que o débito discutido nos autos tem origem em procedimentos de recuperação de consumo devido a recontagem de pontos de energia instalados pelo ente municipal para fins de iluminação pública, sendo que o mesmo
“estava se beneficiando ilicitamente em razão de consumo de energia não faturado, em prejuízo da ré, que forneceu energia sem receber a devida contraprestação do serviço”
.

Alega que
“o município autor foi notificado acerca do procedimento de recontagem dos pontos de iluminação pública e, com base no resultado apurado, foi cobrado o valor da diferença de consumo verificada em razão da expansão dos pontos de iluminação pública sem a devida comunicação à empresa de energia
”.

Assegura que
“A cobrança do consumo de energia destinado à iluminação pública leva em conta (i) o quantitativo de pontos existentes, (ii) a potência e o tipo das lâmpadas instaladas e (iii) o consumo diário para o período de fornecimento”
, sendo de responsabilidade do Município, mensalmente,
“informar o quantitativo utilizado e a potência/tipos de lâmpadas instaladas”
através de
“documento com plantas indicativas de todas as alterações realizadas no sistema de Iluminação Pública no mês anterior, tais como alteração de potência e/ou número de pontos de IP (iluminação pública), para que esses ajustes reflitam no faturamento do mês subsequente”
. O não atendimento desta providência acarreta a cobrança, pela concessionária, dos valores faturados e não pagos, nos moldes do art. 21, §§1º, 3º, 5º e 6º da Resolução nº 888/2020 da ANEEL, o que ocorreu no caso dos autos, pois, mesmo notificado e tendo encaminhado preposta para acompanhar o procedimento de recontagem, a edilidade não efetuou o pagamento do valor do débito apurado.

Afiança, neste contexto, que
“a cobrança realizada pela empresa ré está fielmente lastreada no que dispõe o art. 24-A da Resolução 888/2020 da ANEEL”
e que
“o município autor, a todo momento, esteve ciente do procedimento realizado pela empresa ré, (i) tendo participado de reunião com esta, (ii) tendo recebido diversas notificações sobre o procedimento, (iii) tendo indicado prepostos para acompanhamento do procedimento recontagem, (iv) tendo sido notificado do resultado deste procedimento e da cobrança daí decorrente, (v) tendo sido informado acerca da legislação que dava lastro ao procedimento”,
não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da conduta da concessionária.

Ressalta, outrossim, que
“as disposições legais, regulatórias e contratuais acima destacadas visam justamente manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, permitindo que a distribuidora de energia, responsável pelo fornecimento desta, possa atualizar as variáveis necessárias ao cálculo do faturamento da energia consumida e faça a cobrança com base na nova situação existente”
.

Conclui, assim, que
“inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança realizada pela empresa ré, tampouco no procedimento que ensejou tal cobrança, conforme amplamente demonstrado acima, não há que se falar em anulação/suspensão da referida cobrança, devendo, portanto, ser julgada totalmente improcedente a presente demanda”
.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, por entender presentes os requisitos legais necessários, e, no mérito, o provimento do recurso
“a fim de que a decisão agravada seja reformada de forma integral, indeferindo-se a liminar perseguida pela agravada ou, noutra hipótese, para que seja determinado que a agravada caucione em juízo os valores oriundos da recuperação de consumo”
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada lançada no Id 227412656.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão aposta no Id 239121651.

A Procuradoria-Geral da Justiça entendeu ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso trata de
agravo de instrumento interposto pela empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
. contra decisão que
deferiu, parcialmente, tutela antecipada de urgência
em ação declaratória de inexistência de débito, movida pelo
Município de Peixoto de Azevedo
.

Nessa ação o ente municipal questiona débito, no valor de
R$ 1.394.417,91,
decorrente de suposta
irregularidade no consumo de energia
, identificada no processo administrativo denominado
“Protocolo: 29-0-123148”
.

O juízo
a quo
concedeu em parte a tutela de urgência apenas para que a concessionária de energia elétrica se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ao Município de Peixoto de Azevedo enquanto a controvérsia judicial não for resolvida, sob pena de multa. Quanto aos pleitos de suspensão da cobrança e retirada do Município dos registros de inadimplência, o magistrado entendeu que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, nos seguintes moldes:

“(...) Feitas essas considerações, em análise dos autos, reputa-se que o pedido de tutela de urgência comporta acolhimento em parte.

A autora colacionou o comprovante da cobrança alegada (ID nº 141898036).

O perigo de dano decorre em razão de que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial na vida de qualquer cidadão, notadamente de um Município como um todo, uma vez que a garantia eficaz de outros serviços como saúde, segurança e educação, dele dependem diretamente.

O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que quando o devedor for ente municipal, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente, uma vez que deve ser preservado o próprio interesse coletivo, não podendo atingir a prestação de serviços públicos essenciais.

Com relação a suspensão da cobrança, bem como o cadastro de inadimplentes do Município, por não restar evidenciada a probabilidade do direito, haja vista que os elementos de prova que acompanham a petição inicial são frágeis, sendo incapazes de demonstrar, por meio dessa análise perfunctória o direito pleiteado, a ilegalidade da cobrança.

Vale destacar que a presente decisão não ensejará efeitos irreversíveis, uma vez que, caso haja comprovação quanto à invalidade da cobrança, o pedido poderá ser reanalisado pelo juízo.

Destarte, à luz das normas de proteção ao consumidor, o deferimento em parte da tutela de urgência é medida que se impõe.

(...)

1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE EM PARTE o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial, para determinar que a parte ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ao Município (autor), sob pena de aplicação de multa diária”.
(Id 223602684)

A meu ver, esta decisão não merece qualquer reparo.

Ocorre que embora seja lícito à concessionária de serviço público de energia elétrica interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica a ente público que deixa de pagar as contas de consumo, há restrição para os casos em que a suspensão atinja serviços públicos essenciais, pois tal medida
acaba por prejudicar a população em seu direito fundamental de acesso a serviços indispensáveis, como hospitais, escolas e segurança pública.

No caso em questão, a despeito das alegações da agravante, restou bem evidenciado na decisão agravada o perigo de dano à coletividade do Município de Peixoto de Azevedo, uma vez que
a suspensão do fornecimento de energia poderá resultar na paralisação de serviços essenciais, como a saúde pública e a educação,
além de afetar a iluminação pública, o funcionamento de
escolas, de órgãos administrativos e de serviços de segurança
.

Não bastasse, tudo indica que o valor cobrado pela concessionária de energia elétrica não é atual, mas pretérito, relativo ao ano de 2023 e início de 2024. Nesse caso, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao ente público como forma de compeli-lo ao pagamento de débito pretérito, veja-se:

“(...) a suspensão do serviço de energia elétrica, por empresa concessionária, em razão de inadimplemento de unidades públicas essenciais – hospitais; pronto-socorros; escolas; creches; fontes de abastecimento d’água e iluminação pública; e serviços de segurança pública – como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, despreza o interesse de coletividade e viola a cláusula final do artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8.987/95”
. (STJ-1ª Seção – EREsp 845.982/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24/6/2009, DJe de 03/8/2009) Grifei.

“
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INADIMPLÊNCIA. PRÉDIO PÚBLICO. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO. FORMA DE COMPELIR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. INTERESSE DE TODA A COLETIVIDADE. ILEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos.

2. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é ilegítimo a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o Município ao pagamento do débito e em prejuízo do interesse da coletividade. Súmula 568/STJ.

Agravo interno improvido”
. (AgInt no AREsp n. 893.273/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/8/2016, DJe de 17/8/2016.)

Igualmente, já decidiu este Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR POR AFRONTA AO ARTIGO 2º DA LEI N.º 8.437/92 - AFASTADA - UNIDADE DE SAÚDE - NEGATIVA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TRANSFÊRENCIA DE UNIDADE CONSUMIDORA - ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DAS FATURAS MENSAIS PELA MUNICIPALIDADE - CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MITIGADO DIANTE DE INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO - ART. 6º, § 3º, INCISO II, DA LEI Nº. 8.987/95 - RELATIVIZAÇÃO NÃO APLICADA A SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - PRÉDIO DESTINADO A SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - INTERESSE DA COLETIVIDADE QUE PREPONDERA SOBRE OS INTERESSES PARTICULARES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- É indevido o corte ou a negativa de fornecimento de energia em repartições e logradouros públicos por inadimplemento do Município (dívida pretérita). Deve prevalecer a supremacia do interesse público, principalmente se considerado o comprometimento da prestação de serviços essenciais que não podem sofrer paralisações, como o atendimento à saúde.

2- "A suspensão do serviço de energia elétrica, por empresa concessionária, em razão de inadimplemento de unidades públicas essenciais - hospitais; pronto-socorros; escolas; creches; fontes de abastecimento d'água e iluminação pública; e serviços de segurança pública -, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, despreza o interesse da coletividade" (EREsp 845.982/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/6/2009, DJe 3/8/2009). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 543.404/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 27/02/2015 )”.
(N.U 0010953-84.2016.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - SERVIÇOS ESSENCIAIS - INTERRUPÇÃO - TENTATIVA DE COMPELIR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a interrupção do fornecimento de energia elétrica de serviços essenciais à população, como forma de compelir a quitação dos débitos, em prejuízo ao interesse da coletividade. 2. Configurados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, defere-se a tutela provisória para que não ocorra suspensão do fornecimento de energia”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0093.19.000695-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2021, publicação da súmula em 05/04/2021)

Ademais, a decisão do juízo de origem não eximiu o Município de Peixoto de Azevedo de eventual obrigação de pagar o débito;
ao revés, manteve a possibilidade de discussão judicial acerca da legalidade da cobrança, sem, no entanto, permitir uma medida extrema que prejudique toda a coletividade
.

Por fim,

quanto às demais questões suscitadas nas razões recursais, relacionadas à legalidade da cobrança de energia elétrica pela concessionária-agravante e a eventual caucionamento do débito pelo agravado, não cabe a este Tribunal analisá-las, pois não foram apreciadas pelo juízo de origem
, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. O controle de legalidade do débito deverá ser realizado em momento oportuno, no âmbito do juízo de primeiro grau, respeitando-se as instâncias processuais.

Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025